Tribunal: TJDFT
Processo: 0734314-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRAFICÂNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART.40, INCISO III, DA LEI 13.343/06. ABSOLVIÇÃO PEDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CABIMENTO.
1. Uma vez comprovado nos autos que o réu tinha em depósito substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para difusão ilícita, correta a condenação nas penas cominadas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.2. Verificado que a traficância ocorreu em estabelecimento prisional, correta a majoração da pena pelos parâmetros do inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006.3. O fato de o Promotor de Justiça ter requerido a absolvição em alegações finais não impede o Juiz de prolatar decisão condenatória. 3.1 A manifestação do Ministério Público pela absolvição não vincula o julgador, nos termos do art. 385 do CPP.4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.022.413/PA, realizado em fevereiro de 2023, concluiu que o art. 385 do CPP está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de Processo Penal.5. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 5.1 Não se verifica, outrossim, bis in idem na avaliação negativa da conduta social com a prática de falta grave, porquanto voltadas a responsabilização de natureza distinta: penal e administrativa, respectivamente, que possuem regramento próprio e são, além de independentes entre si, cumulativas.6. Recurso conhecido e improvido.